Tribunal: TJES
Processo: 5001236-47.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001236-47.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ELISMAR NARCIZO DE LIMA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5001236-47.2022.8.08.0028

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
ELISMAR NARCIZO DE LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6027566 e 6027567) e está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6027557), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Não conheço dos recursos Id. 6027559 e 6027562, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6027554
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para
declarar
inexistente o débito constante dos meses de junho de 2018 a junho de 2021, cobrados integralmente no mês de abril de 2022,
referente ao TOI
,
condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00
bem como
confirmar a tutela antecipada deferida para que a concessionária ré reestabeleça o serviço de energia
e se abstenha de suspender o seu fornecimento ao requerente
. Julgo
u

também
procedente em parte o pedido contraposto
da ré
, razão pela qual condeno
u
o autor ao pagamento dos débitos de R$ 113,38 e de R$ 67,44, referentes aos meses de junho de 2022 e julho de 2022 respectivamente.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral,
pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado ao autor acompanhar os trabalhos realizados, tanto o de vistoria, como o de perícia e o de apuração dos valores devidos, o que indicaria o vício.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de
urgência de natureza antecipada, c/c danos morais
sob o argumento
de que
a energia

do
autor
,
titular da instalação elétrica nº 60144924,
foi suspensa no dia
28/08/2022.
Ao se dirigir a uma agência da ré, em 31/08/2022,
descobriu que estava em débito quanto às faturas de junho/2021, junho e julho/2022, sendo que as mencionadas faturas de 2022 estão em dia, somente a de 2021 não está, pois não tem condições de pagar R$ 6.023,22.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei.
F
oi constatad
o desvio,
sendo a irregularidade desfeita e a instalação deixada ligada e regularizada,
e,
em razão do tipo de irregularidade constatada, não houve necessidade de realização de perícia no medidor.
Afirma que a situação dos autos não enseja dano moral,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido. Requer ainda que seja julgado totalmente procedente o pedido contraposto, ante a regularidade do TOI.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula a
R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que
a
condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pel
a
Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Analisando os elementos dos autos, ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré
em 09/06/2021, ocasião na qual foi
detectada a irregularidade na instalação da unidade consumidora do autor (nº 160144924), relativa a desvio de energia nos condutores, inviabilizando a correta aferição do registro de consumo de energia elétrica
(Id. 6027545)
.
A recorrente também juntou diversas fotos d
a instalação
(Id. 6027546).

D
a análise do histórico de consumo, inserido na defesa de
Ids. 6027544
- Pág
s
.
7
/
10
, observo que houve indubitável
aumento
do consumo na unidade consumidora a partir da aferição regular e eliminação da irregularidade,
em

julho
/202
1
.
A
ntes do TOI tinha um consumo de
48
kwh e após o restabelecimento da energia passou a consumir
127
kwh.
Por diversas vezes o consumo ficou igual a 0.

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

É o devido processo legal que se impõe, visto que o devido processo substancial não se operou no momento da inspeção.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Quanto à suspensão da energia,
o
bservo que das faturas juntadas pelo autor no Id. 6027536 até 6027539, consta aviso no sentido de que decorridos 02 ciclos de faturamento sem o pagamento o contrato pode ser encerrado.
A
o contrário do que restou informado na petição inicial,
o autor não estava com as contas em dia, pois somente pagou as faturas de junho e julho de 2022 após a suspensão de energia em 28/08/2022 e o comparecimento à agência da ré em 31/08/2022, tanto é que as duas contas estão com comprovante de pagamento datado no dia 31/08 (Id. 6027537 e 6027539).

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço
de energia
consubstanciado
apenas
neste débito.
E ante a suspensão da cobrança
do débito relativo ao TOI
, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

No que se refere ao pedido de danos morais, entendo que não merece acolhimento, já que a cobrança efetuada pela EDP não resultou de forma deliberada, mas dentro de um campo de compreensão da autenticidade do TOI.
Assim
, não sendo demonstrada qualquer conduta ilícita da ré, sobretudo em razão da dúvida quanto à regularidade da cobrança, falece à
parte
autora o direito de ser indenizada por eventual dano moral (arts. 186 e 927 do CC).

Ante o exposto,
conheço o recurso
Id.

6027557
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte
autora
que seja
tão somente
decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.
Julgo improcedente o pedido de danos morais.
Em relação ao pedido contraposto, resta prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Não conheço dos recursos Id. 6027559 e 6027562,
também

da EDP,
por preclusão consumativa.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)